Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-58.2001.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007107-58.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLY SONIA DE CARVALHO - CPF: 970.154.318-15 (EMBARGADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGANTE), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), JOSE DE MEDEIROS PACHECO - CPF: 003.388.500-15 (ADVOGADO), REGINA MORAES REGIUS - CPF: 141.859.030-49 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), GERMANO GOMES VON SALTIEL - CPF: 005.282.490-02 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES VON SALTIEL - CPF: 010.042.330-27 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Massa Falida da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB PREV,
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargante.

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois deixou de analisar o fato de a multa por litigância de má-fé decorre da conduta praticada pela falida – que não se confunde com a massa falida.

Sustenta a existência de erro material porquanto apesar de prover o recurso de apelação concluiu ao fim que “
Inobstante o desprovimento do recurso, fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência”

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão indicado e corrigir o erro material.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 146510653);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois deixou de analisar o fato de a multa por litigância de má-fé decorre da conduta praticada pela falida – que não se confunde com a massa falida.

Inexiste a omissão apontada, eis que o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que a massa falida deve arcar com a multa por litigância de má-fé:

“[...] O argumento não prospera, uma vez que a massa falida é ente jurídico despersonificado e está sujeita aos efeitos da sentença, tanto é assim que interpôs este recurso. [...]” (Id. 143766678).

Portanto, conclui-se do acórdão que a massa falida deve arcar com a multa por litigância de má-fé, ainda que a eventual conduta tenha sido praticada pela empresa falida no curso do processo, pois
a massa falida caracteriza mera sucessão processual da empresa falida
.

A parte embargante sustenta a existência de erro material porquanto apesar de prover o recurso de apelação concluiu ao fim que “
Inobstante o desprovimento do recurso, fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência”

Nesse particular, assiste razão à Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“
Inobstante o desprovimento do recurso, fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência.”
(Id. 143766678)

Leia-se:

“
Inobstante
o provimento
do recurso, fato é que a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023